Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003141-95.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA
PACIENTE(S)
NILTON PRADO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que carece de fundamentação idônea a decisão prisional, porquanto nada de concreto teria sido revelado a demonstrar o periculum libertatis, ao que agrega ser o paciente primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e com família constituída da qual é arrimo, a tornar suficiente a submissão dele às cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Outrossim, assevera que no dia 16/02/2021, em razão do abalo psicológico, o increpado teria tentado contra sua própria vida, porque não estaria “suportando os fatos ocorridos (...), pois o cargo, o peso e a culpa o estão perseguindo”, o que, na intelecção do patrono, deixa patente tratar-se de pessoa que não é habitual no mundo da ilicitude, tampouco que teria alguma intenção em atrapalhar as investigações ou o regular trâmite processual.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.
Instrui a inicial com os documentos de ID 77490461 ao ID 77490476.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para o impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 77896965 ao ID 77896968.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, em um primeiro momento, há de se concluir que a prisão preventiva imposta ao paciente está devidamente lastreada em decisão judicial fundamentada, que evidencia a existência dos requisitos e pressupostos legais, previstos dos art. 312 e do art. 313 do CPP.
Isso porque, do exame perfunctório dos éditos combatidos, depreende-se a indicação de elementos suficientes do possível envolvimento do increpado com o homicídio qualificado imputado, a exigir a adoção da medida extremada para a garantia da ordem pública, pois há uma maior gravidade na conduta ilícita perpetrada, em razão da forma de agir empregada no cenário delituoso, visto que, devido a uma suposta discussão acerca do pagamento de uma conta de bar, o increpado teria se apossado de uma arma branca com a qual, em tese, golpeou a vítima, causando-lhe a lesão corporal que foi a causa do óbito.
E, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
De mais a mais, quanto à alegação de que o favorecido nessa ordem teria tentado contra a sua própria vida, por não saber lidar com o peso e a culpa provenientes dos fatos ilícitos, o d. magistrado singular esclareceu que tal fato não afasta a aparente periculosidade social que possui e, portanto, não desconstitui o periculum libertatis, notadamente porque o devido atendimento médico e psicológico foi disponibilizado pela unidade prisional em que recolhido.
Portanto, à primeira vista, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por restrições menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade do paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente NILTON PRADO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator